Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027380-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIELY LORRAINE MOREIRA - CPF: 063.318.291-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 011.447.331-54 (ASSISTENTE), MARIA LUZIA DA SILVA ARANTES - CPF: 940.201.081-53 (ASSISTENTE), MARLENE SILVA ARANTES - CPF: 474.203.081-87 (ASSISTENTE), EDESIO SILVA ARANTES - CPF: 502.579.001-87 (VÍTIMA), ROGÉRIO SABEH DE CASTRO (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELY LORRAINE MOREIRA - CPF: 063.318.291-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO DO MP E DA DEFESA -
1) RECURSO MINISTERIAL -
CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - PROCEDÊNCIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
2)
RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DA PENA – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PREJUDICADO – APELO
MINISTERIAL PROVIDO
–
APELO DA
DEFESA PREJUDICADO.
A DECISÃO É EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que desclassifica o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, em se tratando de versão sem o mínimo de amparo no conjunto probatório.

2 – Diante do provimento do recurso ministerial, anulando o julgamento do Tribunal do Júri, forçoso reconhecer a prejudicialidade do recurso da Defesa, no qual se pleiteia a redução da pena imposta e modificação do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
GABRIELY LORRAINE MOREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença anexada sob Id. 195882686, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT,
, que
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou
Gabriely Moreira
, à pena de
07 (sete) anos
e
06 (seis) meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de Lesão Corporal Seguida de Morte, descrito no art. 129, §3o , CP
.

Em
razões
recursais sob Id. 195882700, a d. Defensoria Pública Estadual pugna a
redução da pena
aplicada, com a neutralização das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências), aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 1/3, ou apenas da menoridade na fração e 1/6, e ao final,
modificação do regime
prisional para o semiaberto.

Na sequência, o d. Promotor de Justiça também apresentou suas
razões
(Id. 195882704), para requerer a
nulidade do julgamento
, alegando que a decisão do Conselho de Sentença seria
manifestamente contrária à prova dos autos
porque,
in casu
, é evidente o
animus necandi
e a versão da vítima é isolada, sem amparo mínimo nas provas apresentadas. Requer, pois, a
submissão
de
Gabriely
a
novo julgamento
pelo Tribunal do Júri.

As partes ofereceram as
contra
rrazões
(Id.
195882705 e 169366132), pugnando, cada qual, pelo
desprovimento
dos recursos
da parte
ex adversa
.

A d.
PGJ
, em parecer sob Id
198614686
opina pelo
provimento do recurso do MP
e,
caso não
, pelo
provimento parcial ao apelo da Defesa
, conforme
transcrição oferecida do sumário ministerial respectivo
:

“Apelação criminal. Ré pronunciada por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP). Tribunal do Júri desclassificou a conduta para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do CP). Irresignação das partes. 1) Apelo ministerial: Pretendida anulação do julgamento, sob argumento de que a decisão desclassificatória contrariou a prova dos autos. Procedência. A hipótese cuida de julgamento contra o que está nos autos, a qual aponta a existência de
animus necandi
na conduta da acusada. 2) Apelo defensivo: a) Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal. Descabimento. Fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. b) Almejado reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade. Ré que não se manifestou no Plenário do Júri. Confissão qualificada na fase judicial em dissonância com o acervo probatório. Tese não acolhida pelos Jurados. c) Pretendida redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria diante da menoridade relativa. Possibilidade. Entendimento pacificado no STJ. d) Requerida fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade. Periculosidade da agente impõe o regime inicial fechado, em observância ao princípio da proporcionalidade e das circunstâncias presentes no fato delituoso. Parecer pelo provimento do apelo da Acusação, a fim de que a ré seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal. Caso não acolhido o apelo ministerial, o parecer é pelo provimento parcial da apelação defensiva, apenas para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, na noite de 27/10/2022,
GABRIELY LORRAINE MOREIRA
foi até a casa da vítima
Edésio Silva Arantes
(seu namorado) e, então, chamou-o no portão; logo que ele se aproximou,
Gabriely
(utilizando-se de uma faca), “abraçou”
Edésio
e, rapidamente, desferiu-lhe duas facadas, tendo uma delas atingido a região pulmonar (Laudo Pericial de Id. 164778151).

Submetida a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por 4 x 3 votos, reconheceu que
Gabriely
não tinha a intenção de matar o namorado e, então, a conduta foi desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte (aet. 129, §3o, CP).

É contra essa decisão que o MP recorre, pugnando pela anulação do julgamento porque a veredicto dos Jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos.

Por outro lado, a Defesa também apela, pugnando apenas a redução da pena e modificação do regime prisional.

Após detida análise dos autos, concluo que o MP tem razão.

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença (ao entender que não houve
animus necandi
na conduta de
Gabriely
) se afasta por completo de tudo o que foi apresentado nos autos e, ao menos naquele julgamento, não foi feita a mínima prova amparando a versão da apelada no sentido de que
Edésio
foi quem iniciou as agressões e que, ela, apenas se defendeu, sem qualquer intenção homicida.

Ao que parece, o casal tinha uma relação cheia de brigas e, no dia crime, após uma discussão,
Gabriely
foi até a casa de
Edésio
e chamou-o no portão.

Na versão da Defesa, cansada dos insultos e das ofensas corriqueiras,
Gabriely
procurou o namorado para terminar a relação, mas ele foi ao seu encontro portando uma faca e descascando um limão; em certo momento, durante a discussão,
Edésio
partiu para cima de
Gabriely
que então, conseguiu pegar a faca e
acabou golpeando o namorado, sem intenção de matar.

Já, o MP, afirma que
Gabriely
, de personalidade agressiva e impulsiva, foi até a casa da vítima armada com uma faca, premeditando assassiná-lo. Diz que ao encontrar o namorado,
abraçou-o e, rapidamente
, sem que houvesse qualquer discussão entre eles, desferiu, na vítima,
dois golpes de faca na altura do seu coração.

O
parquet
, em plenário (réplica), afirma que a intenção de matar está evidenciada pelas provas colhidas, diante das firmes palavras de testemunha presencial, confirmadas pelo Laudo de Necropsia anexado sob o Id. 164778151, e especialmente porque, nas palavras do d. Promotor de Justiça, quem desfere uma facada no coração de outrem, o faz para matar.

A Defesa (tréplica), pugnou pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte, e afirmou que, independentemente da localização das lesões, da ocorrência (ou não) de briga, ou mesmo de quem era a faca,
Gabriely
não tinha nenhuma intenção homicida, visava apenas agredir a vítima, mas infelizmente, o pior aconteceu e
Edésio
não resistiu aos ferimentos.

Pois bem.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Laudo de Necropsia (Id. 164778151) e certidão de óbito (Id. 164776845).

Da mesma maneira, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada através da prova oral obtida.

A informante
Maria Luzia da Silva Arantes
(mãe da vítima), foi
testemunha presencial
dos fatos e, ouvida em juízo bem como em plenário, relatou que naquela noite estava em casa com
Edésio
quando, de repente,
Gabriely
chegou pilotando uma moto e, muito nervosa, chamou-o no portão de casa.

Disse que
Edésio
foi até o portão e que, rapidamente,
Gabriely
o abraçou e desferiu o golpe de faca.

De acordo com seus relatos, não houve nenhuma discussão entre o casal e, ao receber a facada,
Édesio
empurrou
Gabriely
tendo
ambos caído no chão; na sequência, a garota se levantou, e passou a dar golpes na cabeça da vítima, utilizando um capacete que trazia consigo.

Maria Luiza
conta que, nesse momento, correu para socorrer o filho e que
Gabriely
, irada, gritava
“deixa esse trem morrer”.

Narrou também que a vítima saiu pilotando a moto, e em seguida, voltou, mas foi um casal de vizinhos que ajudou a socorrer seu filho.

Ora, em linha oposta ao que alegou a Defesa de
Gabriely
,
Maria Luiza
foi enfática ao dizer que não houve discussão ali no portão da casa e que
Edésio
foi atacado de surpresa pela apelada.

Suas palavras estão em plena sintonia com o Laudo pericial e Mapa Topográfico de Lesão (Id. 164778151), apontando que
Edésio
foi atingido com duas facadas no lado esquerdo do peito (uma delas fatal) e que, também, apresentava na cabeça várias escoriações (o que ampara a narrativa da informante de que, mesmo no chão, foi golpeado pela namorada, por várias vezes, com um capacete).

Ressalte-se, ainda, que a vítima não apresentou qualquer marca de defesa (lembrando que sua compleição física era bem superior à da vítima), o que ampara a tese da acusação de que, ele, de fato, foi alvejado de surpresa, e enfraquece a versão de
Gabriely
de que houve um ataque e luta corporal entre ambos; por outro lado, a apelada não foi submetida a Exame de Corpo de Delito porque apresentou-se à polícia uma semana depois dos fatos (04/11/2023) e, sua prisão foi decretada apenas em 14/12/2022.

As demais testemunhas ouvidas na fase judicial e em plenário não viram o crime, mas inquiridas, foram unânimes ao narrar que embora o casal brigasse,
Edésio
nunca foi um homem violento ou agressivo e que, por outro lado,
Gabriely
já ameaçou agredi-lo em outra oportunidade (Relatório de Mídias –
Sra. Tatiane

da Silva
, mãe da apelada) e que, inclusive, possui registro (Boletim de ocorrência) por ser agredido um outro namorado, de nome
Geovanildo Moreira Mendes
(Vide: Relatório de Mídias –IPC
Iurg Lima
).

Também vale registrar que a informante
Marlene Arantes
(irmã da vítima), disse que um dos vizinhos de
Edésio
, naquela noite, chegou a perguntar para
Gabriely
por quais razões ela atacou o namorado (
“Pô, filha, porque você fez isso com ele? ”
), tendo ela respondido:
“foi porque ele me desaforou no celular! ”

Nesse diapasão, pode-se afirmar, diante da prova oral colhida, que não há como se entender pela ausência de
animus necandi
na conduta da apelada, principalmente quando se têm em conta três circunstâncias:
primeira
, relativa a agressividade com que a apelada atacou a vítima, na região do coração, não havendo uma única prova amparando a versão de que
Edésio
teria recebido
Gabriely
com uma faca nas mãos;
segunda
, porque embora diga que tenha ligado para o
Samu
e pedido ajuda, a informante
Maria Luiza
e o relatório policial (Vide: 164776842), apontam que o telefonema para o
Samu
partiu dos vizinhos (
Rosilene
e
Elisamar
) únicos que tentaram salvar a vida de
Edésio
;
terceira
, as palavras de
Gabriely
, após esfaquear a vítima, dizendo para
Maria Luiza

“deixa esse trem morrer”
, e não colaborando no resgate do namorado.

Ainda que tudo isso não bastasse, não se pode simplesmente ignorar em última análise que, ao desferir duas facadas mirando o coração de
Edésio
,
Gabrielly
, inegavelmente
assumiu o risco de produzir o resultado morte
, pelo que não há como se lhe afastar a imputação da prática do homicídio doloso.

Da jurisprudência destaco:

“(...
) Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi. (...)”. (TJ-MT 00016945120168110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)

“A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. ” (N.U 1006760-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Enfim, o sistema da íntima convicção inerente ao tribunal do júri assegura que os jurados não estão obrigados a decidir de forma necessariamente motivada, mas não permite conferir “uma carta em branco” ao conselho de sentença para decidir arbitrariamente.

Nesse contexto,
a desclassificação dos jurados para lesão corporal seguida de morte encontra-se d
ivorciada da prova dos autos,
sendo caso de remessa a novo julgamento.

E provido o recurso do MP,
resta prejudicado o apelo da defesa, que visava a readequação da pena imposta.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso da Acusação para anular o julgamento,
determinando a submissão da ré a novo júri, prejudicado o recurso da Defesa
.

É como voto.

VOTO OPCIONAL

CASO DESPROVIDO O RECURSO DO MP E MANTIDA A DECISÃO DO JÚRI:

Parcial provimento ao apelo de Gabriely Moreira.

De fato, a pena ficada em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, merece correção.

O art. 129, §3o, CP prevê a pena de 4 a 12 anos de reclusão.

Na 1o fase, o Juiz sentenciante negativou a culpabilidade (1 ano), as circunstâncias (2 anos) e as consequências (1 ano) do crime,
iniciando a basilar em 8 anos de reclusão
.

Os fundamentos relativos à
culpabilidade
(“premeditação” e “planejamento”), às
circunstâncias do crime
(praticado na residência da vítima, e na presença de sua mãe, idosa) e as
consequências do crime
(deixou uma filha de 8 anos de idade, e era o seu provedor),
são idôneos
, não se apresentam teratológicos e tem amparo na jurisprudência:

“2.1. A premeditação do homicídio torna possível a majoração da pena-base ante a maior culpabilidade da conduta. Inteligência do Enunciado n. 49/TJMT.” (N.U 0003347-33.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, (...). ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores (STJ, HC no 290996/RS; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006). (...).” (TJMT - N.U 0015609-60.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“Assim, o fato de a vítima ter deixado cinco filhos menores não pode ser considerado elemento intrínseco ao tipo penal, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa (STJ - AgRg no REsp n. 2.059.104/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E sobre o critério de aumento e escolha da fração, comungo do mesmo entendimento do d. Magistrado pois, nessa 1a fase,
não existe critério matemático
obrigatório para a fixação, podendo, o sentenciante, de acordo com a sua
discricionariedade motivada e diante do caso concreto
, aplicar a sanção básica que entender necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito (Vide: AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

É dizer: para a fixação da pena basilar, não há uma fração exata a ser seguida e, portanto, não existe um critério matemático,
“sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e,
até mesmo, outra fração
. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado”
(STJ - AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

Prosseguindo,
na 2o fase,
ao contrário do que concluiu o Sentenciante e também a d. PGJ, vejo que a atenuante da confissão deve ser aplicada, mesmo na forma qualificada.

Gabriely
confessou o crime, afirmando, no entanto, que tentou se defender e que não tinha a intenção de matar.

Sua confissão foi acolhida pelos Jurados e, portanto,
a atenuante não pode ser rejeitada, conforme orientação do STJ:

“(...) a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" ( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (...) (STJ - AgRg no REsp: 1664126 AL 2017/0075270-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Deve, pois, ser reconhecida em favor da apelante a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, a qual,
todavia, não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos dos seguintes precedentes:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6” (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,DJe 24/11/2020)

4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria”. (AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Refeita a 2o fase dosimétrica, presentes as atenuantes da confissão (qualificada) e da menoridade relativa (reconhecida pelo Magistrado), atribuo à primeira, fração redutora de 1/12 (8 meses) e, à segunda, a fração de 1/6 (1 ano e 4 meses):

1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes (...). ” (STJ - AgRg no HC n. 882.377/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023).

Reduzo, pois, a pena para
6 anos de reclusão
, considerando, aqui, o valor individual de cada atenuante.

À mingua de causas de aumento/diminuição, torno a pena definitiva em
6 anos de reclusão
de reclusão.

Finalmente, quanto ao
regime prisional
, entendendo que, de fato,
a
negativação
de 3 vetores judiciais justifica, no caso concreto, a fixação do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP, mostrando-se, aliás, socialmente recomendada em razão d
a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade de
Gabriely
, tal como fundamentando na sentença.

Do STJ:

“Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. (STJ - AgRg no HC: 601089 RJ 2020/0188141-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

E deste e. TJMT:

“A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3o, do Código Penal
(RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

“1. O regime inicial de cumprimento da pena deve atender os critérios estabelecidos nos arts. 33 e 59 do Código Penal, de modo que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, (...) justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso.” (N.U 1003954-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Com tais considerações,
em parcial sintonia com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento ao apelo
de
GABRIELY LORRAINE MOREIRA
para readequar a pena, aplicando as atenuantes da confissão (qualificada – fração de 1/12) e da menoridade relativa (fração de 1/6) e, fixá-la em
6 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024